Tribunal: TJBA
Processo: 8132949-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132949-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOBUMUNE MATSUDA

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, CAROLINE PASSOS VELAME

APELADO: ROSILEIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROGERIO GOMES DE LIMA

Ementa

Ramo do Direito:
Direito Processual Civil

Classe Processual:
Apelação Cível – Sentença Monitória – Notas Promissórias

Assunto principal:
Manutenção da sentença que converte ação monitória em mandado executivo, com majoração de honorários advocatícios recursais.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em notas promissórias, convertendo-a em mandado executivo para cobrança de R$151.277,28, com incidência de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia abrange:
(i) saber se há legitimidade ativa e ocorrência de negócio jurídico apto a justificar a emissão das notas promissórias;
(ii) saber se as notas promissórias, como títulos de crédito autônomos, satisfazem o art.700, incisoI, do CPC/2015, para constituição da ação monitória;
(iii) saber se cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais com base no art.85, §11, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade, com o recurso recebido com efeito suspensivo conforme art.1.012, caput, do CPC/2015.

4.

A preliminar de ilegitimidade ativa foi acolhida como questão de mérito pela sentença, conflitando com o princípio da congruência, razão pela qual se rejeita a preliminar como temática desconexa.

5.

As notas promissórias apresentadas reúnem os requisitos formais (emitente, beneficiário, valor e vencimento), demonstrando negócio jurídico válido e obrigação líquida exigível, apta a ensejar a monitória nos termos do art.700, I, CPC/2015.

6.

A tese de que notas promissórias são títulos abstratos e independem da causa justificadora encontra amplo respaldo na jurisprudência dos tribunais estaduais citados:

•

TJ-MG e TJ-SP reconheceram repetidamente a aptidão da nota promissória como título hábil para monitória e execução

IV. Dispositivo e tese

Decido:
8. Conheço da Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença agravada.

Teses firmadas:
“1. A nota promissória, apresentada conforme os requisitos formais, constitui documento hábil à instauração de ação monitória nos termos do art.700, inciso I, do CPC/2015.”
“2. A majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme art.85, §11, do CPC/2015, somente é cabível se o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, e desde que a decisão recorrida seja posterior a 18/3/2016.”

Dispositivos legais aplicados:
CPC/2015, arts. 1.012 (efeito suspensivo), 700, incisoI, 85, §11;
CF/1988, art.5º, inc.XXXV.

Jurisprudência citada:
• STJ – Tema 1.059 (majoração dos honorários recursais)
• TJMG: Acórdão 100002103.2.178001/AC

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.